Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-93.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Extinção sem resolução de mérito. Ausência de bens penhoráveis. Suspensão da execução. Procedimento adequado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de execução por ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a ausência de bens penhoráveis do devedor implica em extinção do processo ou em suspensão para contagem de prazo prescricional intercorrente.

III. Razões de decidir
3. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê que a indicação de bens penhoráveis na petição inicial é facultativa, de forma que não constitui requisito de validade processual. A extinção por esse motivo com base nos arts. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil é inadequada, pois não há que se falar em ausência de pressupostos processuais nem de condições da ação.
4. A não localização de bens penhoráveis enseja a suspensão da execução, conforme arts. 921 a 923 do Código de Processo Civil, e não sua extinção.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A ausência de indicação de bens do devedor não configura vício capaz de justificar a extinção do processo por inaptidão da petição inicial, mas sim a sua suspensão para início da contagem do prazo de prescrição intercorrente”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I, IV e VI, 798, II, a, 921, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.